Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NOVO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO. NECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram julgados procedentes os pedidos exordiais para reconhecer o inadimplemento de contrato verbal de fornecimento de mercadoria e resolver o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas; regularidade do procedimento de saneamento e organização do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que o direito à prova não tenha caráter absoluto, ele é considerado um direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que compreende a adequada oportunidade de requerer a sua produção, de participar da sua realização, bem como de se manifestar sobre o seu resultado.
4. Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo.
5. À luz do princípio da adstrição, cabe ao juiz, quando do saneamento e organização do processo, delimitar as questões de fato e direito relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como os pontos controvertidos, especificando os meios de prova admitidos, dentro dos limites da lide, não podendo estar aquém ou ir além desta medida, sendo, por omissão e ausência de não fundamentação, nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes que sejam de interesse para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
Tese de Julgamento: "Há cerceamento de defesa quando o Juízo julga o pedido com fundamento na ausência de provas cuja produção indeferiu quando da instrução do processo ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, II, IV e V, 141, 489, II, III e §1o, IV, 1.013, §3o, IV, e 1.022, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.196.200/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025; STJ, REsp n. 1.856.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025; TJDFT, Acórdão 2012886, 0737270-08.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1865276, 0704033-27.2022.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1851113, 07177188520238070003, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024.